Tribunal: STF
Processo: ADI 3644
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Emenda
   Constitucional nº 35/2005, do Estado do Rio de Janeiro, que cria
   instituição responsável pelas perícias criminalística e
   médico-legal. 3. Inconstitucionalidade formal: matéria de
   iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 4. Violação,
   pelo poder constituinte decorrente, do princípio da separação de
   poderes, tendo em vista que, em se tratando de Emenda à
   Constituição estadual, o processo legislativo ocorreu sem a
   participação do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada
   procedente.